Tribunal: TJSP
Processo: 0009755-62.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição – Pleito para que a aprovação em exame nacional que certifica a conclusão dos ensinos fundamental ou médio seja admitida para o cálculo do tempo remido – Descabimento – Hipótese que não se amolda à legislação vigente – Exegese do artigo 126, da Lei no 7.210/84 – Ofensa ao princípio da legalidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida - Agravo

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição – Pleito para que a aprovação em exame nacional que certifica a conclusão dos ensinos fundamental ou médio seja admitida para o cálculo do tempo remido – Descabimento – Hipótese que não se amolda à legislação vigente – Exegese do artigo 126, da Lei no 7.210/84 – Ofensa ao princípio da legalidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0009755-62.2020.8.26.0482, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante VICTOR HUGO LIMA BRAGA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0009755-62.2020.8.26.0482 - lauda 2/9
Voto:
25481 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0009755-62.2020.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
1a Vara das Execuções Criminais
Execução número:
1018117-36.2020.8.26.0482
1.040.604
Agravante:
Victor Hugo Lima Braga
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal – Remição Pleito para
que a aprovação em exame nacional que certifica a
conclusão dos ensinos fundamental ou médio seja
admitida para o cálculo do tempo remido

Descabimento
Hipótese que não se amolda à
legislação vigente Exegese do artigo 126, da Lei no
7.210/84
Ofensa ao princípio da legalidade

Reconhecimento Precedentes Decisão mantida -
Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que indeferiu, por falta de amparo
legal, a remição de penas pela aprovação no Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA),
fundamentando que “...o requisito legal para a concessão do benefício é a
pessoa fazer algum curso, não a aprovação em exame” (fls. 21/22).
O
sentenciado
recorre
e,
preliminarmente, pede a nulidade da respeitável decisão agravada por
inidoneidade de fundamentação. No mérito, pugna pelo reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0009755-62.2020.8.26.0482 - lauda 3/9
da legalidade do pleito, sustentando que, “...para fins de remição de penas,
é que foi editada a recomendação do CNJ, não sendo cabível o argumento
de que a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA não guarda
conformidade com a ordem constitucional e legal” (fls. 02/05).
O recurso foi contrariado (fls. 10/15),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 16) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 31/38).
É o relatório.
O reclamo é improcedente.
O artigo 126, da Lei de Execução Penal,
dispõe que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo
de execução da pena”, prevendo o inciso I, do § 1o, que “a contagem de
tempo referida no caput será feita à razão de 1 (um) dia de pena a
cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou
ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três)
dias”.
Como se vê, a remição da pena poderá se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0009755-62.2020.8.26.0482 - lauda 4/9
dar por trabalho ou estudo, assim entendidas a atividade laborativa e a
frequência a cursos oficiais, e não a exclusiva apresentação de certificado
de aprovação.
O rol das hipóteses de desconto de pena
por remição é taxativo e, d'outra parte, a aplicação de analogia in bonam
partem não se mostra viável juridicamente, especialmente porque, do
ponto de vista prático, não há como cotejar o trabalho ou o estudo com
simples aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão dos
ensinos fundamental ou médio (ENCCEJA e ENEM), dada a manifesta
distinção dos pesos que devem ser atribuídos a tais atividades.
Indiscutível
que
o
certificado
de
aprovação em questão poderia constituir importante ferramenta no
processo ressocializatório, além de ser alternativa à ociosidade
decorrente do aprisionamento, mas o “instituto” depende de
regulamentação legislativa, na medida em que não se pode questionar a
indissociabilidade da execução penal e o princípio da legalidade.
Como
bem
ponderado
pela
douta
Procuradoria-Geral de Justiça, “...para fins de remição de pena por
estudo há necessidade da comprovação efetiva de assiduidade e de
aproveitamento no curso de ensino fundamental, médio, profissionalizante, ou superior ou, ainda, de requalificação
profissional e, para o acréscimo de 1/3 (um terço), é necessário, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0009755-62.2020.8.26.0482 - lauda 5/9
a conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o
cumprimento da pena, devidamente certificada pelo órgão competente
do sistema de educação...” (fls. 32/33), ressaltando que “...não havendo
comprovação da frequência e aproveitamento escolar do apenado,
inviável a concessão do benefício da remição, inclusive porque a
hipótese de estudo por conta própria não tem previsão legal, não
sendo possível aferir sequer as horas de atividade do sentenciado,
constatação imprescindível para o cálculo do tempo a ser remido
(arts. 126, § 1o, I e 5o, LEP) - fls. 33, concluindo que, “...considerar
apenas a aprovação no ENCCEJA, independente de frequência escolar e
sem qualquer avaliação de aproveitamento do estudo pelo
sentenciado, seria uma forma de burlar o objetivo do referido
benefício...” (idem).
É certo que o Conselho Nacional de
Justiça, por meio da Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013,
abarcou o tema da remição de pena pela aprovação nos exames nacionais
que certificam a conclusão dos ensinos fundamental e médio.
Não menos certo é, porém, que não há
amparo legal para tal interpretação extensiva do disposto no artigo 126, §
1o, inciso I, da Lei de Execução Penal, vez que a referida Recomendação
não possui força de norma positivada.
Registre-se, a propósito, que causas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0009755-62.2020.8.26.0482 - lauda 6/9
extinção de pena devem ser sempre estabelecidas em lei federal, a teor do
artigo 22, da Constituição Federal, e não por Recomendação do Conselho
Nacional de Justiça ou por Portaria Conjunta instituída pela Corregedoria
deste Tribunal de Justiça e pelo Departamento Penitenciário Nacional, sob
pena de usurpação da função legislativa, em nítida afronta à tripartição
dos poderes.
Não se pode desprezar, paralelamente,
as inúmeras dificuldades de ordem prática para a fiscalização do
sentenciado que se dedica aos estudos por conta própria no interior da
unidade prisional ou, ainda, a medida da contraprestação de tal atividade,
circunstâncias que seriam imprescindíveis, até para se prevenir eventuais
fraudes ou burla ao sistema executório, globalmente considerado.
Ademais, admitir a remição pela simples
aprovação em curso não contemplado no dispositivo legal ensejaria
situação de grande disparidade entre os condenados, pois aqueles que
optarem pelo estudo precisarão comprovar frequência escolar de doze
horas, divididas em no mínimo três dias, para serem agraciados com um
único dia de remição (artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei das Execuções
Penais), ao passo que o sentenciado que apresentar simples certificado de
aprovação não terá comprovadas as respectivas horas de frequência, o
que caracteriza clara afronta ao princípio da isonomia.
Guilherme
de
Souza
Nucci,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0009755-62.2020.8.26.0482 - lauda 7/9
indiscutível precisão técnica, ensina que “quando se menciona a prova
do aproveitamento, não se pretende a demonstração de êxito no curso
(concluir com sucesso), mas a evidencia de que o sentenciado
frequenta as aulas, faz os trabalhos e provas e obtém avaliação
mínima, atestada pela direção do curso. O que não é admissível é o
engodo, montado e acolhido pelo Judiciário como arremedo de estudo.
Ademais,
note-se que a própria lei menciona a expressão
aproveitamento escolar (art. 129, § 1o, LEP)” (in “Manual de Processo
Penal e Execução Penal”, Editora RT, 10a edição, 2013, pág. 1.066).
Esta Relatoria, analisando caso análogo,
assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Remição
Preliminar

Inidoneidade de fundamentação
Inocorrência
Pleito
para que a aprovação em exame nacional que certifica a
conclusão dos ensinos fundamental ou médio seja admitida
para o cálculo do tempo remido
Descabimento
Hipótese
que não se amolda à legislação vigente
Exegese do artigo
126, da Lei no 7.210/84 Ofensa ao princípio da legalidade
Reconhecimento
Precedentes
Decisão mantida - Matéria
preliminar rejeitada e agravo desprovido.” (TJSP, 5a Câmara
de Direito Criminal, AE no 9000762-08.2019.8.26.0482, DJ
12.03.2020, v.u).
O
entendimento
doutrinário
e
jurisprudencial encontra amplo respaldo em precedentes ajustáveis à
espécie neste Egrégio Tribunal, inclusive nesta Colenda 5a Câmara de
Direito Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0009755-62.2020.8.26.0482 - lauda 8/9
“Agravo em Execução Penal. Remição de pena pelo estudo.
Aprovação em exame ENCCEJA. Pedido de remição das penas.
Impossibilidade. Inteligência do art. 126 da Lei de Execução
Penal. Remição apenas pelo estudo e trabalho. Ofensa ao
princípio da legalidade e isonomia Ausência de amparo legal.
Agravo improvido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, AE no
0005714-44.2019.8.26.0496, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
30.08.2019).
“Agravo em execução
Remição de pena
Recurso da
Defesa
Insurgência contra o indeferimento do pedido de
remição por aprovação no ENCCEJA com a justificativa de que
além da aprovação, seria necessária a comprovação de
estudo durante o cumprimento da pena
Ausência de
comprovação de que o agravante encontrava-se vinculado a
atividade regular de ensino no interior do estabelecimento
prisional, e nem que tenha realizado estudo por conta
própria - Agravo não provido.” (TJSP, 8a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0012218-21.2019.8.26.0996, Rel. Des. Sérgio
Ribas, DJ 06.02.2020).
“Agravo de execução penal Decisão que indeferiu pedido de
remição de pena por aprovação no Exame Nacional para
Certificação de Competências de jovens e adultos (ENCCEJA)
Insurgência defensiva
Descabimento
Ausência de
comprovação de frequência escolar
Inteligência do artigo
126 da Lei de Execução Penal Precedente desta Colenda 16a
Câmara de Direito Criminal em caso análogo
Decisão
mantida
Agravo desprovido.” (TJSP, 16a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0007064-22.2019.8.26.0026, Rel. Des. Osni
Pereira, DJ 18.12.2019).
“Agravo em execução. Remição de penas com fundamento em
aprovação e certificação de instituição de Ensino à Distância.
Indeferimento. Inexistência de comprovação de estudo efetivo
durante o cumprimento de penas (art. 126 da L.E.P.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0009755-62.2020.8.26.0482 - lauda 9/9
Eventuais láureas que não comprovam, só por si, a dedicação
em horas de estudo. Dedicação efetiva imprescindível à
obtenção da benesse. Sentenciado que não se submete a
supervisão de suas horas de estudo. Frustração ao art. 129 da
LEP. Divisão de cada lote de 12 horas de estudo, ademais,
necessariamente em no mínimo 3 dias. Situação igualmente
incomprovada. Decisão acertada. Ausência de amparo legal
do pleito formulado pelo agravante. Agravo improvido.”
(TJSP,
16a
Câmara
de
Direito
Criminal,
AE
no
0004288-22.2019.8.26.0520, Rel. Des. Luis Soares de Mello, DJ
10.12.2019).
Logo,
não
estando
a
hipótese
contemplada em norma jurídica positivada, com caráter de generalidade e
obrigatoriedade, inviável o atendimento do pedido de extensão da
benesse remissória.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)